Tribunal: TJDFT
Processo: 0713925-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713925-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: LUIZ SOARES CARNEIRO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de reclamação apresentada por Luiz Soares Carneiro contra o acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal no Agravo de Instrumento n. 0702178-35.2024.8.07.9000. O reclamante interpôs agravo de instrumento contra a decisão do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal da Circunscrição Judiciária de Samambaia que determinou a penhora de trinta por cento (30%) de seu salário. A Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal desproveu o recurso inominado interposto por ele (id 66606612). O reclamante alega que o acórdão violou uma série de fundamentos jurídicos, especialmente os julgados: Agravos de Instrumento n. 0721013-08.2024.8.07.0000, 0719513-04.2024.8.07.0000, 0738141-12.2022.8.07.0000, 0717828-30.2022.8.07.0000, todos julgados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Pede a anulação do acórdão para prevalecer a tese defendida por ele. Atribuiu à causa o valor de R$ 1.518,00 (mil quinhentos e dezoito reais) (id 70679478). Concedi o benefício da gratuidade da justiça ao reclamante. Intimei-o para manifestar-se sobre a adequação da via eleita e um possível uso da reclamação como sucedâneo recursal (id 70812361). Ele apresentou petição. Indicou julgado do Superior Tribunal de Justiça (id 71196195). É o relatório. É necessário ter interesse e legitimidade para postular em Juízo, conforme exige o art. 17 do Código de Processo Civil. O dispositivo refere-se ao que a doutrina denomina condições da ação. As condições da ação relacionam-se com o exercício do direito de ação. Permitem ou impedem o exame do mérito, assim o Juiz investiga se a demanda é necessária, se a tutela pretendida é útil e adequada e se a parte tem legitimidade para pedi-la antes de decidir o mérito.[1] O Juiz deve indeferir a petição inicial quando o autor carece de legitimidade ou interesse processual (arts. 330, inc. III, e 485, inc. I, do Código de Processo Civil). O interesse processual é representado pelas ideias de necessidade e utilidade. A necessidade está atrelada à existência de litígio, ou seja, de um conflito de interesses resistido. Configura-se quando o autor for compelido a acionar o Poder Judiciário como forma de obter o bem da vida desejado porque o réu recusa-se a ceder à sua pretensão. A utilidade está presente quando a tutela jurisdicional for apta a fornecer ao autor alguma vantagem, proveito. A utilidade desaparece quando o provimento pretendido não for adequado para solucionar o conflito narrado pelo autor. A via escolhida para impugnar o acórdão é inadequada. A propositura de reclamação de competência da Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios com base no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Emenda Regimental n. 1/2016, pressupõe a divergência entre acórdão de Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal e o entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. A leitura da petição inicial demonstra que a reclamação foi proposta com o objetivo exclusivo de rediscutir o acórdão. Os julgados citados na petição inicial não se enquadram no art. 18, inc. VI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Não foram proferidos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios em incidente de resolução de demandas repetitivas (Agravos de Instrumento n. 0721013-08.2024.8.07.0000, 0719513-04.2024.8.07.0000, 0738141-12.2022.8.07.0000, 0717828-30.2022.8.07.0000). O mesmo ocorre em relação ao Agravo em Recurso Especial n. 2.750.841. Ele não representa entendimento do Superior Tribunal de Justiça sumulado ou consolidado em julgamento de recurso repetitivo. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios entende que a petição inicial da reclamação utilizada como sucedâneo recursal deve ser indeferida, ainda que o reclamante invoque precedente qualificado como pretexto para obter a modificação do acórdão. A reclamação é um instrumento excepcional de controle da segurança jurídica, portanto não deve ser utilizada inadequadamente como instrumento jurídico para impugnar decisões judiciais fora das hipóteses legais.[2] Ante o exposto, indefiro a petição inicial. Extingo o processo sem resolução do mérito com base no art. 330, inc. III, do Código de Processo Civil. Condeno o reclamante a arcar com as custas processuais. Deixo de fixar honorários advocatícios de sucumbência porque não houve citação até o momento. Suspendo as obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça concedido (id 70812361). Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.112-1.113. [2] TJDFT, Rcl 0713382-52.2020.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, Câmara de Uniformização, DJe 2.8.2021.